Tribunal: TJBA
Processo: 8010563-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010563-78.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL BOMFIM QUEIROZ

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto à emenda da petição inicial.

A parte autora propôs ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais contra administradora de consórcios, alegando encargos abusivos.

Intimada para especificar as cláusulas controvertidas e quantificar o valor incontroverso, conforme art. 330, § 2º, do CPC, a parte permaneceu inerte. Sentença de extinção mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de emenda da petição inicial em ação revisional, para indicar as cláusulas contratuais controvertidas e o valor incontroverso do débito, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, § 2º, do CPC exige, sob pena de inépcia, que o autor, em ações revisionais de contrato, discrimine as obrigações controvertidas e quantifique o valor incontroverso.

A ausência de manifestação, mesmo após intimação específica para emenda, caracteriza desídia e impede o regular processamento da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da inicial decorre de inércia da parte, que foi regularmente intimada por seu advogado.

A sentença observou os requisitos legais e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada para emendar a petição inicial nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, a parte autora permanece inerte. 2. A ausência de indicação das cláusulas contratuais controvertidas e da quantificação do valor incontroverso torna a inicial inepta nas ações revisionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 330, §§ 2º e 3º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5071845-92.2023.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 08.02.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0644791-14.2023.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2024; TJ-RJ, APL nº 0039358-42.2020.8.19.0203, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, 13ª Câmara Cível, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8010563-78.2023.8.05.0103,
em que figura como Apelante
RAFAEL BONFIM QUEIROZ

e Apelado

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA